Tribunal: TJBA
Processo: 8005722-87.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005722-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO DA BAHIA. EXPEDIÇÃO DE CNH ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Adriana Borges Martins contra o Estado da Bahia, visando à expedição de CNH especial para condução de veículo adaptado. 2. A autora alega ser portadora de parestesia e limitação funcional do membro superior esquerdo, necessitando de veículo com direção hidráulica e câmbio automático. O valor da causa é de R$ 998,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de realização de perícia médica para verificação do enquadramento da autora como pessoa portadora de necessidades especiais afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que estiver instalado, para causas até 60 salários mínimos, conforme art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, não comportando exceções além das expressamente previstas no § 1º do mesmo artigo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (tema 10), fixou tese vinculante reconhecendo que "são absolutas as competências do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria". 6. A jurisprudência consolidada do STJ firmou entendimento de que "a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial". 7. A Lei 12.153/2009, em seu art. 10, expressamente prevê a possibilidade de realização de exame técnico nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, demonstrando que o legislador considerou compatível a realização de perícia com o procedimento especializado. 8. No caso concreto, a documentação médica apresentada é robusta, incluindo laudos do CEREST que diagnosticaram Síndrome do Túnel do Carpo bilateral e Tendinose do supraespinhal, enquadrando as patologias como LER/DORT. A perícia eventualmente necessária possui natureza simples, limitada a uma área específica de conhecimento médico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar a competência da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A necessidade de realização de perícia médica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos e não se enquadra nas hipóteses de exclusão do art. 2º, § 1º, da Lei 12.153/2009." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º e § 4º, e 10; CPC, art. 955. Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência (Tema 10); STJ, AgInt no REsp 1.833.876/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.711.911/SP; TJ-BA, CC 80409592720218050000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8005722-87.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar a competência da 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 8075636-51.2019.8.05.0001, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA